Tribunal: TJES
Processo: 5008808-62.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008808-62.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ALZIRA MARIA BRUMATTI PRATISSOLI e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO, ATRASO EM VOO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COMIDA. PESSOA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Narram as autoras que adquiriram bilhete aéreo junto à ré para uma viagem de ida e volta de Vitória para São Paulo, em razão de necessidades médicas da 1º requerente, que é idosa com 84 anos. Ocorre que na viagem de volta, datada em 10/11/2023 às 13h15, às requerentes chegaram para o horário de embarque, que ocorreu por volta das 12h45min, e foram surpreendidas após o embarque, com a ausência da decolagem no horário previsto, às 13h15min. Após alguns minutos com a aeronave parada, os passageiros foram informados de que o voo seria atrasado em razão de alguns problemas que estariam sendo resolvidos. As requeridas aguardaram dentro da aeronave por cerca de 02 horas, sem quaisquer informações acerca do problema, além de mais e mais adiamentos. O problema se agrava ainda mais pelo fato de que a 1º demandante havia saído diretamente de sua consulta no hospital para o voo, ficando por 02 horas no calor do avião e sem que houvesse água ou alimentação disponibilizada para os passageiros. Por esse motivo, buscam o judiciário para pleitear indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos para: A) Condenar a requerida a pagar à primeira requerente, Alzira Maria, a quantia de R$15.000,00 em danos morais e B) Condenar a ré a indenizar a segunda autora. Maria Cristina, a quantia de R$10.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A tese recursal não merece acolhimento uma vez que a parte requerida não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação fática é de fortuito interno por parte da recorrente, sendo que tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto, in verbis: “[...] as falhas operacionais configuram defeito na prestação de serviço do transporte aéreo, pois trata-se de fortuito interno, previsível e inerente à própria atividade empresarial e lucrativa da companhia aérea, motivo pelo qual, mantido indene o nexo de causalidade, subsiste o dever sucessivo de responsabilização civil. [...] quanto a sua responsabilidade pelo ocorrido nos voos e o consequente atraso na viagem dos autores, a jurisprudência resta pacífica quanto a sua natureza objetiva, podendo ser elidida somente em situações de fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, no caso, manutenção emergencial da aeronave, circunstância incapaz de elidir a sua responsabilidade no caso em apreço.”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese estando o quantum fixado no patamar de R$25.000,00, sendo R$15.000,00 para a primeira autora e R$10.000,00 para segunda, dentro dos parâmetros do caso concreto, tendo em vista os agravantes apresentados, como bem destacado pela decisão a quo: “[...] e o bem jurídico ofendido gravita em torno do atraso de longo período, durante parte do qual as requerentes, a primeira com 84 anos de idade, permaneceu dentro da aeronave por duas horas sem poder sair e sem água [...]”.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)